Tribunal: TJBA
Processo: 8013696-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013696-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDNA CARVALHO PORTO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GEAC. ALEGAÇÃO DE ABSORÇÃO PELO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia e determinou o cumprimento da obrigação de fazer reconhecida no título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é admissível, em cumprimento individual de sentença coletiva, rediscutir o direito reconhecido no título executivo, sob o argumento de absorção da GEAC pelo regime de subsídio instituído pela Lei Estadual n. 12.578/2012.

III. Razões de decidir

3.

A fase de cumprimento de sentença submete-se à fidelidade ao título executivo, não se prestando à rediscussão do direito material já definido no processo de conhecimento.

4.

A tese de incompatibilidade entre a GEAC e o regime de subsídio, com alegação de
bis in idem
e inexigibilidade da obrigação, já foi enfrentada e afastada no título judicial, incidindo, no caso, a autoridade da coisa julgada material.

5.

A alegação recursal também encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, pois fundada em quadro normativo preexistente, sem demonstração de fato superveniente apto a autorizar rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

6.

Ausente comprovação individualizada de efetiva absorção da GEAC pelo subsídio da exequente, não se reconhece a inexigibilidade da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível, em cumprimento individual de sentença coletiva, rediscutir o direito reconhecido no título executivo judicial. 2. A alegação de absorção da GEAC pelo regime de subsídio, fundada em quadro normativo preexistente, submete-se à coisa julgada e à sua eficácia preclusiva. 3. A impugnação ao cumprimento de sentença não comporta reabertura de matéria de mérito já estabilizada, salvo diante de fato superveniente, não verificado na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 508, 535 e 1.015, parágrafo único; Lei Estadual n. 12.578/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.826.726/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30.05.2022, DJe 01.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8013696-44.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e

Agravado
EDNA CARVALHO PORTO
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto proferido por sua Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça